Tribunal: TJSP
Processo: 1008503-18.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008503-18.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante HERETIANO LUIZ MARTINS DIAS, são embargados ALPHAVILLE SAO
JOSE DOS CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MMV
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008503-18.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008503-18.2017.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: HERETIANO LUIZ MARTINS DIAS
EMBARGDOS: ALPHAVILLE SAO JOSE DOS CAMPOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA E MMV INCORPORAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: CRISTINA INOKUTI
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 29318
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 497/500, claudicando o decisum com contradição e erro material
quanto ao afastamento da cláusula penal, viável a aplicação da penalidade em desfavor da
Embargada, ante o inadimplemento contratual, tudo nos termos de precedente vinculante
do STJ.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento, já que não há no julgado
qualquer erro ou contradição esta sempre endógena, e não exógena, como pareceu ao
douto Causídico; demais disso, ver que a irresignação embarca na conhecida nau dos que
querem o brandimento deste recurso para reapreciação da matéria, já que toda a gama de
alegações se pronuncia nesse sentido, a revisão do julgamento, coisa que não é possível,
pois que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados todos os aspectos da
perlenga, e o Aresto detém fundamentação bastante.
Conforme constou na decisão, inviável a cumulação da multa contratual com a
indenização por lucros cessantes deferida, sob pena de bis in idem, tudo à luz tanto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008503-18.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
3
Tema 970, quando do Tema 971, dos Recursos Repetitivos, pois que ambas as decisões
proferidas nesses precedentes vedam a referida cumulação.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, REJEITAM-SE os
Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica